Tribunal: TJDFT
Processo: 0000687-42.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RENÚNCIA DO SENTENCIADO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. É competência da Vara de Execuções Penal a execução das reprimendas impostas aos sentenciados, incluindo decidir sobre a suspensão condicional da pena e estabelecer as suas condições, nos termos dos artigos 66 e 158 da Lei de Execução Penal.

3. O momento adequado para renunciar a suspensão condicional da pena é na ocasião da audiência admonitória (art. 160 da Lei de Execução Penal). Nessa audiência deverão ser estabelecidas e explicadas ao sentenciado as condições a que se submeterá se resolver ver suspensa sua pena, assim como serão explicitadas as consequências oriundas do cometimento de nova infração penal ou do descumprimento das condições impostas. O acusado, de posse das informações, poderá aceitar ou não as condições.

4. Caso o sentenciado entenda que as condições estabelecidas pela Vara de Execução Penal para a suspensão da pena são desproporcionais à pena privativa de liberdade imposta, bastará que ele não aceite o benefício, quando da audiência admonitória.

5. Não há qualquer tipo de omissão a ser sanada no acórdão proferido por esta Turma, que manteve a possibilidade de suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, já que a renúncia do “sursis” deve ser realizada perante a Vara de Execução Penal.

6.EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.